Tribunal: TJDFT
Processo: 0710861-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RECURSO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA E JURISPRUDENCIAL. HONORÁRIOS. PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Nos termos do artigo 382, § 2°, do Código de Processo Civil, o procedimento autônomo de produção antecipada de prova, típico de jurisdição voluntária, restringe-se à produção, em juízo, da prova requerida e a sua correspondente homologação, sem espaço para valoração judicial de seu conteúdo.
2. O § 4° do artigo 382 do Código de Processo Civil inadmite defesa ou recurso no procedimento de produção antecipada de prova, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.
3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em uma interpretação conforme a Constituição, tem admitido a interposição de recurso, ainda que de forma limitada, como forma de se prestigiar o duplo grau de jurisdição, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa nas hipóteses em que se questiona os aspectos formais do processo, os limites da produção da prova requerida e a fixação de ônus sucumbenciais.
4. Revela-se correta a fixação de honorários advocatícios na demanda de produção antecipada de provas quando há pretensão resistida e recusa na entrega dos documentos solicitados, bem como oferecimento de contestação e de apelo, em que se discute o cabimento da medida pleiteada.
5. Recurso conhecido e desprovido.